Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701990-12.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILON UCHOA SILVA APELADO: WESLEY MAGALHAES RODRIGUES D E S P A C H O Conquanto o apelante tenha noticiado o recolhimento das custas do preparo recursal no bojo de suas razões recursais, observa-se que o documento que apresentou é estranho ao processo (ID 23449976). A par disso, não tendo o recorrente comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, deve promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, intime-se o apelante para providenciar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para análise. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator